Tribunal: TJDFT
Processo: 0704098-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0704098-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ADVOCACIA VASCONCELOS RECORRIDA: NUTRIFORTE- NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. ÍNDICE. 1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tal como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em inépcia da inicial diante da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo, se a credora, na própria petição de execução, junta o demonstrativo detalhado do débito atualizado até a data da propositura da ação, conforme determina o art. 798, I, ‘b’, do CPC. 3. Diante da ausência de consignação em instrumento contratual do termo a quo para o pagamento do débito exequendo, o devedor deve ser considerado em mora quando interpelado judicial ou extrajudicialmente, nos termos do art. 397, parágrafo único do CC. 4. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, segundo disposição do art. 406 do Código Civil. 5. A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente do Colegiado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 7o, 141, 492, e 1.013, §2o, todos do Código de Processo Civil, porque nos embargos à execução não constou, como causa de pedir e/ou dos pedidos, pleito de que a atualização do crédito se desse pela Taxa Selic; e que tal pedido somente foi deduzido nas razões recursais, representando seu acolhimento decisão extra petita. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, o recurso especial adesivo está prejudicado, haja vista que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do CPC. Inadmitido o recurso especial principal manejado pela NUTRIFORTE – NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA., é inviável a análise do apelo adesivo, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1152351/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020*. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1960805/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 17/12/2021; e AREsp 1998771/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJ-e de 14/12/2021. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015